Tribunal: STM
Processo: 7000840-24.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão julgador: VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA COM BASE EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE LASTRO EMPÍRICO CONCRETO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA CASSAR A DECISÃO CONSTRITIVA. CONCESSÃO DA ORDEM PARA CASSAR A DECISÃO CONSTRITIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de militar contra decisão de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União que decretou a sua prisão preventiva nos autos de Instrução Provisória de Deserção. A impetrante alega, preliminarmente, a não recepção do crime de deserção em tempo de paz e, no mérito, a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar, ressaltando a primariedade e os bons antecedentes do paciente, bem como a possibilidade de fixação de regime aberto e de concessão de sursis em caso de eventual condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de deserção em tempo de paz, capitulado no artigo 187 do Código Penal Militar, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988; e (ii) estabelecer se a manutenção de prisão preventiva baseada em fórmulas genéricas de garantia da aplicação da lei penal e de preservação da hierarquia e disciplina configura constrangimento ilegal quando ausentes elementos fáticos concretos e quando o sistema eletrônico viabiliza mandado de captura específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de deserção, previsto no artigo 187 do CPM, permanece hígido e foi plenamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que as Forças Armadas fundamentam-se, de forma expressa, nos pilares da hierarquia e da disciplina, os quais constituem bases estruturantes indispensáveis para a defesa da Pátria.
4. A mera invocação genérica da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e salvaguardar a hierarquia e a disciplina, sem a indicação de elementos empíricos que demonstrem a periculosidade social ou o risco de reiteração criminosa, é insuficiente para fundamentar o acautelamento preventivo.
5. A segregação provisória viola o princípio da proporcionalidade quando impõe ao acusado um ônus superior à sanção que potencialmente viria a sofrer em caso de condenação definitiva, haja vista que o crime de deserção comina pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, patamar compatível com o regime prisional aberto e com a suspensão condicional da pena (sursis).
6. O avanço das ferramentas tecnológicas (e-Proc/JMU e BNMP 3.0) viabiliza que o magistrado militar proceda ao lançamento da decretação de prisão criminal decorrente do Termo de Deserção com base no art. 452 do CPPM, o que torna desnecessário o uso inadequado da prisão preventiva como atalho processual para a captura do trânsfuga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva.
Tese de julgamento: “1. O crime de deserção em tempo de paz, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988; 2. A prisão preventiva em crimes de deserção exige fundamentação baseada em elementos fáticos e empíricos concretos, revelando-se desproporcional quando a invocação for genérica e o ordenamento viabilizar a expedição de mandado de captura específico fundamentado no art. 452 do CPPM c/c o art. 5º, LXI, da Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos LXI e LXVIII, e art. 142, caput; Código Penal Militar (CPM), arts. 84, 88, inciso II, alínea "a", e 187; Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 254, alíneas "a" e "b", 255, alíneas "d" e "e", 452, 456 e 467, alínea "d"; Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), art. 91, § 2º; Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), art. 146, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84330, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29.06.2004, DJ 27.08.2004; STF, HC 113857, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 05.12.2013, DJe 30.10.2014; STM, Recurso em Sentido Estrito n. 7000510-61.2024.7.00.0000, Relator Celso Luiz Nazareth, data de publicação: 13.03.2025; STM, Recurso em Sentido Estrito n. 7000190-74.2025.7.00.0000, Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros, data de publicação: 01.07.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000840-24.2025.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS"; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 187 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I,
DO RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA PRESIDENTE, ACOMPANHANDO A
MINISTRA RELATORA NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU CONCEDER A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", PARA CASSAR A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL
SUBSTITUTO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS DA
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO N° 7000880-73.2025.7.01.0001/RJ,
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM FULCRO NO
ART. 254, ALÍNEAS "A" E "B", COMBINADO COM O ART. 255, ALÍNEAS "D" E
"E", AMBOS DO CPPM. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
DENEGAVAM A CONCESSÃO DA ORDEM DESTE "WRIT" E MANTINHAM O
MANDADO DE PRISÃO DECRETADO PELO JUÍZO "A QUO". OS MINISTROS
LEONARDO PUNTEL E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000840-24.2025.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA
COM
BASE
EM
FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE LASTRO EMPÍRICO
CONCRETO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA CASSAR A DECISÃO
CONSTRITIVA. CONCESSÃO DA ORDEM PARA CASSAR A DECISÃO
CONSTRITIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de militar contra decisão de Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União que decretou a sua prisão preventiva nos
autos de Instrução Provisória de Deserção. A impetrante alega, preliminarmente,
a não recepção do crime de deserção em tempo de paz e, no mérito, a
desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar, ressaltando a
primariedade e os bons antecedentes do paciente, bem como a possibilidade de
fixação de regime aberto e de concessão de sursis em caso de eventual
condenação.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de deserção em tempo
de paz, capitulado no artigo 187 do Código Penal Militar, foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988; e (ii) estabelecer se a manutenção de prisão
preventiva baseada em fórmulas genéricas de garantia da aplicação da lei penal
e de preservação da hierarquia e disciplina configura constrangimento ilegal
quando ausentes elementos fáticos concretos e quando o sistema eletrônico
viabiliza mandado de captura específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de deserção, previsto no artigo 187 do CPM, permanece hígido e foi
plenamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que as
Forças Armadas fundamentam-se, de forma expressa, nos pilares da hierarquia e
da disciplina, os quais constituem bases estruturantes indispensáveis para a
defesa da Pátria.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A mera invocação genérica da necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal e salvaguardar a hierarquia e a disciplina, sem a indicação de elementos
empíricos que demonstrem a periculosidade social ou o risco de reiteração
criminosa, é insuficiente para fundamentar o acautelamento preventivo.
5. A segregação provisória viola o princípio da proporcionalidade quando
impõe ao acusado um ônus superior à sanção que potencialmente viria a sofrer
em caso de condenação definitiva, haja vista que o crime de deserção comina
pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, patamar compatível com o
regime prisional aberto e com a suspensão condicional da pena (sursis).
6. O avanço das ferramentas tecnológicas (e-Proc/JMU e BNMP 3.0) viabiliza
que o magistrado militar proceda ao lançamento da decretação de prisão
criminal decorrente do Termo de Deserção com base no art. 452 do CPPM, o
que torna desnecessário o uso inadequado da prisão preventiva como atalho
processual para a captura do trânsfuga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva.
Tese de julgamento: “1. O crime de deserção em tempo de paz, previsto no art.
187 do Código Penal Militar, foi recepcionado pela Constituição Federal de
1988; 2. A prisão preventiva em crimes de deserção exige fundamentação
baseada em elementos fáticos e empíricos concretos, revelando-se
desproporcional quando a invocação for genérica e o ordenamento viabilizar a
expedição de mandado de captura específico fundamentado no art. 452 do
CPPM c/c o art. 5º, LXI, da Constituição Federal.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos
LXI e LXVIII, e art. 142, caput; Código Penal Militar (CPM), arts. 84, 88,
inciso II, alínea "a", e 187; Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 254,
alíneas "a" e "b", 255, alíneas "d" e "e", 452, 456 e 467, alínea "d"; Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), art. 91, § 2º; Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal (RISTF), art. 146, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84330, Relator Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, julgado em 29.06.2004, DJ 27.08.2004; STF, HC 113857,
Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 05.12.2013, DJe
30.10.2014; STM, Recurso em Sentido Estrito n. 7000510-61.2024.7.00.0000,
Relator Celso Luiz Nazareth, data de publicação: 13.03.2025; STM, Recurso
em Sentido Estrito n. 7000190-74.2025.7.00.0000, Relator Ministro Cláudio
Portugal de Viveiros, data de publicação: 01.07.2025.

ACÓRDÃO
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em decidir conhecer a ordem de habeas corpus; por
unanimidade, em decidir rejeitar a preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de
não recepção do art. 187 pela Constituição Federal de 1988, por falta de amparo legal; e, no
mérito, por maioria, em decidir conceder a ordem de habeas corpus, para cassar a decisão do
juiz federal substituto da 3ª auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da instrução provisória
de deserção n° 7000880-73.2025.7.01.0001/RJ, que decretou a prisão preventiva do paciente,
com fulcro no art. 254, alíneas "a" e "b", combinado com o art. 255, alíneas "d" e "e", ambos
do CPPM.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU),
em favor de THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA, contra a decisão do Juiz
Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Instrução Provisória de
Deserção n° 7000880-73.2025.7.01.0001/RJ, que decretou a prisão preventiva do paciente,
com fulcro no art. 254, alíneas “a” e “b”, combinado com o art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos
do CPPM.
2. Na Petição Inicial (Evento 1), a impetrante articula os seguintes pontos:
a) Inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz - A DPU
argumenta que o crime de deserção, tipificado no art. 187 do CPM, restringe garantias e
direitos fundamentais quando aplicado em tempo de paz, especialmente diante da
possibilidade de prestação de serviço alternativo ao serviço militar obrigatório (art. 143, § 1º,
da Constituição Federal). O citado delito não é compatível com os princípios da dignidade da
pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, considerando seu
pequeno potencial lesivo e a excessiva pena, devendo ser interpretado conforme a
Constituição, considerando delituosa apenas a deserção praticada em período de guerra ou
anormalidade institucional;
b) Perseguição de crimes de baixa lesividade – A DPU critica o foco da
máquina pública em ações de baixo potencial ofensivo, como a deserção, e sustenta que, em
razão do princípio da intervenção mínima (ultima ratio), a conduta deveria ser punida apenas
disciplinarmente, e não criminalmente, sendo suficiente o processo administrativo disciplinar.
Além disso, entende que a conduta poderia ser resolvida com o singelo licenciamento a bem
do serviço;
c) Desnecessidade e desproporcionalidade da prisão – A impetrante argumenta
que o MPM requereu a prisão sob o argumento de grave afronta aos princípios da hierarquia e
da disciplina e de risco à aplicação da lei penal, o que foi acatado pelo Juízo de origem.
Porém, entende que caberia a imediata revisão da decisão, alegando contrariedade a diversos
princípios, como os da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e
da presunção de inocência, entre outros; e
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Primariedade do paciente e adoção de medidas diversas da prisão – A
impetrante alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes, e, em caso de
condenação, o regime de cumprimento seria o aberto, a ser substituído pela suspensão
condicional da pena. Pondera que a custódia cautelar seria a aplicação de medida mais
gravosa que a pena a ser aplicada ao final do processo, violando a razoabilidade e a
proporcionalidade. Por essa razão, invocou o precedente do colendo Superior Tribunal de
Justiça que concedeu ordem de Habeas Corpus para determinar que réus condenados ao
regime aberto, perante a 1ª Instância, respondam em liberdade. Além disso, considerou que
existem medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em juízo
(art. 319 do CPP), que são igualmente eficientes e menos gravosas.
3. Finalmente, formulou os seguintes pedidos:
4. DOS PEDIDOS.
Diante de todo o exposto, requer a DPU:
a) Que seja recebido e conhecido o presente writ;
b) Que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para a cassação da decisão
tomada e, após, confirmada no mérito. (Grifo nosso).
4. Em 15 de dezembro de 2025, prolatei Decisão indeferindo o pedido de
liminar formulado, por entender que a pretensão deduzida se confunde com o próprio mérito
do Habeas Corpus, demandando cognição aprofundada incompatível com a via estreita do
juízo sumário, reservando a análise de todos os pedidos da impetrante por ocasião do
julgamento do mérito do presente writ. Pela mesma decisão, deixei de solicitar informações
ao Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, na forma prevista no
art. 91, § 2º, do RISTM, em razão de se tratar de matéria de direito e de os autos se
encontrarem suficientemente instruídos (Evento 7).
6. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de Parecer da lavra da
Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifesta-se pela denegação da ordem, mantendo-se a decisão que indeferiu a liminar
(Evento 12), ao argumento de que:
[...]
Sobre a prisão preventiva em casos de deserção, esse eg. Tribunal já decidiu que, em
determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível,
visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a
aplicação da lei penal militar.
É o Relatório.
VOTO
O Habeas Corpus, de acordo com o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição
Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção, desde que esta seja objeto de ameaça
concreta, ou de efetiva coação, fruto de ilegalidade ou de abuso de poder.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.
Consta
da
Instrução
Provisória
de
Deserção
nº
7000880-
73.2025.7.01.0001/RJ que o Dr. CLAUDIO AMIN MIGUEL, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, decretou a prisão preventiva do paciente, com
fulcro no art. 254, alíneas “a” e “b”, combinado com o art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do
CPPM, determinando a expedição do respectivo mandado de prisão.
3. No presente caso, do ponto de vista da impetrante, em tese, a admissibilidade
do Habeas Corpus se justifica pela aplicação de uma das hipóteses previstas no art. 467 do
CPPM, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
[...];
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
[...]. (Grifo nosso).
PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 187 DO CPM PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
4. A Defensoria Pública da União articula, em sede preliminar,
a inconstitucionalidade do crime de deserção tipificado no art. 187 do Código Penal
Militar, quando aplicado em tempo de paz.
5. A tese defensiva sustenta que a criminalização da ausência injustificada do
militar por mais de oito dias não guardaria compatibilidade com os vetores axiológicos da
Constituição Federal de 1988, especialmente no que tange aos princípios da dignidade da
pessoa humana, da proporcionalidade e da intervenção mínima. Segundo a impetrante, a
conduta possuiria baixo potencial ofensivo, o que deveria deslocar a repressão estatal para a
esfera meramente administrativo disciplinar, sob pena de violação ao caráter de ultima
ratio do Direito Penal.
6. Contudo, é importante registrar que não se trata de questão de
inconstitucionalidade, mas de discussão sobre revogação ou não recepção de norma, uma vez
que o art. 187 do CPM entrou em vigor antes da Constituição Federal de 1988.
7. Nesse contexto, a análise detida do ordenamento jurídico e da jurisprudência
consolidada revela que o tipo penal da deserção permanece hígido e
plenamente recepcionado pela ordem constitucional vigente. A Constituição de 1988, ao
organizar as Forças Armadas no art. 142, caput, estabeleceu de forma expressa que estas são
instituições nacionais baseadas na hierarquia e na disciplina. Tais pilares não constituem
meros conceitos administrativos, mas fundamentos estruturantes da própria existência e
operacionalidade das instituições militares, indispensáveis para o cumprimento de sua missão
constitucional de defesa da Pátria e de garantia dos poderes constituídos.
8. O crime de deserção é classificado pela doutrina e pela jurisprudência como
um crime propriamente militar, ou seja, aquele que apenas pode ser praticado por militares
e cuja conduta atenta diretamente contra o dever e o serviço militar. A criminalização dessa
conduta visa tutelar a presença do militar no seu posto, garantindo a prontidão e a coesão da
tropa.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Vê-se, pois, que a opção do legislador penal militar por tipificar a deserção
como crime encontra amparo direto no texto constitucional, que prevê no art. 5º, inciso LXI,
a possibilidade de prisão em casos de crime propriamente militar, definidos em lei, sem
exigir os mesmos requisitos das infrações comuns.
10. Não se vislumbra, portanto, a alegada desproporcionalidade, uma vez que a
sanção penal é o instrumento escolhido pelo Estado para salvaguardar bens jurídicos de
relevo ímpar, como a regularidade do serviço militar e a autoridade dos comandos.
11. O argumento de que o serviço militar obrigatório poderia ser substituído por
sanções disciplinares ou pelo licenciamento a bem do serviço não subsiste diante da
necessidade de manter o rigor repressivo sobre condutas que colocam em risco a própria
estrutura das Forças Armadas. A transmutação do crime de deserção em mera infração
administrativa esvaziaria o conteúdo coercitivo necessário para desestimular o abandono do
dever militar, fragilizando a disciplina castrense. O Superior Tribunal Militar e o Supremo
Tribunal Federal têm mantido a validade do art. 187 do CPM exatamente por entenderem que
a proteção do serviço militar é uma exigência do Estado Democrático de Direito. Aliás, o
STF, como Corte responsável pela uniformização das normas constitucionais, tem
entendimento consolidado, reconhecendo que o art. 187 do CPM foi recepcionado pela Carta
Magna, in litteris:
CRIME MILITAR - DESERÇÃO - PRISÃO - ARTIGOS 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR E 456 A 459 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECEPÇÃO
PELA CARTA DE 1988. A prisão no crime de deserção - artigo 187 do Código Penal Militar
- mostra-se harmônica com o disposto no inciso LXI do artigo 5º da Constituição
Federal. (Grifos nossos).
(HC 84330, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29-06-2004, DJ 27-08-
2004 PP-00062 EMENT VOL-02161-02 PP-00275).
12. Ademais, as alegações sobre a possibilidade de prestação de serviço militar
alternativo (art. 143, §1º, da CF) ou a existência de projetos de lei visando o voluntariado
militar não retiram a eficácia da norma penal enquanto esta permanecer vigente. A higidez do
tipo penal da deserção em tempo de paz é reafirmada pela necessidade de preservação dos
princípios da hierarquia e da disciplina, que justificam o tratamento diferenciado dispensado
aos militares pela própria Constituição Federal.
13. Por essas razões, rejeito a preliminar, arguida pela Defensoria Pública da
União, de não recepção do art. 187 pela Constituição Federal de 1988, por falta de amparo
legal.
MÉRITO
14. Superada a preliminar, passo à análise do núcleo da impetração, que diz
respeito à legalidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do
paciente THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA.
15. A prisão cautelar, no âmbito do Direito Processual Penal Militar, exige a
concorrência dos pressupostos do art. 254 do CPPM — prova do fato e indícios de autoria —
somados a, pelo menos, um dos fundamentos do art. 255 do mesmo Codex. No caso em
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exame, embora a materialidade da deserção esteja delineada pelo termo de deserção, os
fundamentos cautelares invocados pela autoridade impetrada carecem de lastro empírico
concreto que justifique a medida extrema.
16. A decisão combatida baseou-se genericamente na necessidade de assegurar
a aplicação da lei penal e na preservação da hierarquia e da disciplina. Não desconheço que
esta Corte tem adotado o entendimento de que é cabível a decretação da prisão preventiva nos
crimes de deserção. Porém, tal posicionamento ainda não foi consolidado, havendo
precedentes em sentido contrário, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM. INDEFERIMENTO DE
PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI. PRESENÇA. PERICULUM
LIBERTATIS. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A liberdade é um dos bens mais importantes do Estado Democrático de Direito, por essa
razão, o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se
justifica nos limites legais preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na
Constituição sua base e esteio.
2. Não resta dúvida sobre estarem presentes tanto a prova, em tese, de existência de crime,
bem como indícios suficientes de autoria, considerando a natureza do crime e o próprio Termo
de Deserção.
3. Contudo, não restou demonstrada a existência do periculum libertatis, na condição de
perigo decorrente da liberdade do acusado para a segurança da aplicação da lei penal
militar ou para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
4. Recurso em Sentido Estrito Não Provido. Decisão por proclamação de resultado mais
favorável. (Grifos nossos).
(STM, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000510-61.2024.7.00.0000, Relator: CELSO
LUIZ NAZARETH, Data de Publicação: 13/03/2025)
17. Ao compulsar os autos, verifica-se que o paciente é primário e possui bons
antecedentes, conforme expressamente pontuado pela impetrante. Não há nos autos qualquer
indicativo de periculosidade social ou de que o paciente, em liberdade, pretenda reiterar em
condutas criminosas ou conturbar a instrução do processo de deserção. A simples invocação
da aplicação do art. 255, alíneas “d” e “e”, do CPPM, não é suficiente para fundamentar a
decretação da custódia cautelar, sob a justificativa de que a não apresentação do desertor
para regularização militar dificulta a instrução criminal, impedindo a aplicação da Lei
Penal Militar, além de ser péssimo exemplo para a manutenção da disciplina na
Organização Militar.
18. Sob o prisma do princípio da proporcionalidade, a desproporcionalidade
da medida revela-se flagrante. O crime de deserção (art. 187 do CPM) comina pena de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. Na hipótese de eventual condenação, considerada
a primariedade de THIAGO, a reprimenda fatalmente seria fixada em patamar que autoriza
o regime aberto e a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos da jurisprudência
que flexibiliza as vedações legais em homenagem à individualização da pena, conforme o
seguinte precedente da Suprema Corte:
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA Habeas Corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Suspensão
condicional da pena. Vedação ex lege (CPM, art. 88, II, a). Ofensa à garantia constitucional
da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Flexibilização. Admissão do
sursis. Consideração necessária por parte do julgador (CPM, art. 84). Declaração de não
recepção pela Constituição de 1988 de parte da alínea a do inciso II do art. 88 do CPM.
Inaplicabilidade no caso concreto. Empate. Ordem concedida na forma regimental (RISTF,
art. 146, parágrafo único).
1. A norma em questão avilta mais diretamente a equidade, pela qual se espera harmonia na
aplicação dos princípios constitucionais e das normas infraconstitucionais.
2. Assim como deve o legislador, ao estabelecer tipos penais incriminadores, inspirar-se na
proporcionalidade, não cominando sanções ínfimas para crimes que violem bens jurídicos
de relevo maior, nem penas exageradas para infrações de menor potencial ofensivo, deve ele
observar esse mesmo preceito no que diz respeito às normas tendentes à individualização
dessas penas, atentando para as condições específicas do violador da norma e para as
consequências da infração por ele cometida para o bem jurídico tutelado pela lei e para a
eventual vítima do crime.
3. Feitas essas considerações, é o caso de superar, em parte, o disposto na alínea a do inciso
II do art. 88 do Código Penal Militar (vedação legal à suspensão condicional da pena),
admitindo-se o sursis no crime de deserção para aquele que preencha todos os demais
requisitos previstos no art. 84 do CPM.
4. Em face de empate na votação, não se pode declarar a não recepção pela Constituição de
1988 da parte da alínea a do inciso II do art. 88 do Código Penal Militar em que se exclui, em
tempo de paz, a suspensão condicional da pena para os condenados pelo crime de deserção.
5. Ordem concedida, na forma regimental. (Grifos nossos).
(HC 113857, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2013, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).
19. Dessa forma, a custódia antecipada de THIAGO DOS SANTOS DA SILVA
FERREIRA impõe-lhe um ônus superior ao que o próprio Estado estaria autorizado a aplicar
após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. A prisão preventiva não pode servir
como antecipação da reprimenda penal, sob o risco de fomentar a inversão da lógica do
sistema de garantias constitucionais e afrontar a presunção de não culpabilidade.
20. É bem verdade que a autoridade apontada como coatora poderia,
perfeitamente, decretar a prisão criminal do trânsfuga, mediante a inserção da medida no
Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), aplicando-se as seguintes
disposições, in verbis:
Constituição Federal de 1988
Art. 5º .......................
[...]
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;

7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código de Processo Penal Militar
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão. (Grifos nossos).
21. A esse propósito, é importante ilustrar como se dá a dinâmica da prisão do
desertor, levando em conta a atuação do magistrado e a utilização das ferramentas
tecnológicas no e-Proc/JMU e no BNMP 3.0:

22. Com essas ilustrações, é possível destacar a interpretação correta para cada
movimento/evento:
22.1 Movimento/Evento 15425: Ato reservado para o magistrado cadastrar, no
e-Proc/JMU, a decisão de suspensão/sobrestamento (que passará a ser a situação do
Processo), ficando o evento registrado na árvore do processo como “Aguardando
apresentação ou captura do desertor”.
22.2 Movimento/Evento 15426: ato reservado para o magistrado cadastrar, no
e-Proc/JMU, a decisão de Prisão Criminal, ficando o evento registrado na árvore do processo
como “Decisão - Decretação de Prisão Criminal - Captura ou Apresentação de Desertor”.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22.3
A partir da Decisão assinada no e-Proc/JMU, relativa ao
Movimento/Evento 15426, o magistrado deverá realizar o cadastramento da peça
MANDADO DE PRISÃO no BNMP 3.0, o qual contém algumas formalidades, tais como o
número do processo do órgão judicial; o teor do documento (determinação para que o
desertor seja preso e recolhido na unidade militar); a síntese da decisão com força de
mandado; e as advertências e determinações após o cumprimento do mandado (informação
para que a autoridade policial, após a prisão, comunique a autoridade judicial, pois haverá
necessidade de audiência de custódia).
23. Assim, a partir do momento em que o Conselho Nacional de Justiça ajustou
as ferramentas tecnológicas para permitir que o magistrado da JMU possa gerar, no sistema
BNMP 3.0, um mandado de prisão do desertor com base no art. 452 do CPPM c/c o art. 5º,
inciso LXI, da Constituição Federal, restou fragilizada a antiga justificativa de que o citado
sistema só gerava a espécie de mandado de prisão preventiva, cuja medida seria incabível.
Nesse sentido, há recente precedente desta Corte, in litteris:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. PARQUET MILITAR. PEDIDO DE
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ÁREA DE
RISCO. DADO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INSCRIÇÃO DO
NOME DO TRÂNSFUGA NO BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES
(BNMP). POSSIBILIDADE. TERMO DE DESERÇÃO. FORÇA EXECUTIVA PRÓPRIA
DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO A QUO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 452 DO
CPPM. REGISTRO NO SISTEMA EPROC. POSTERIOR INCLUSÃO NO BNMP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão preventiva exige motivação concreta e idônea, fundada nos requisitos legais dos
arts. 254 e 255 do CPPM. A mera menção à residência do trânsfuga em área de risco, sem a
realização de quaisquer diligências prévias em um longo período após a deserção, não
autoriza a concessão do pleito com lastro nessa constrição cautelar. Sobretudo, porque não
restou caracterizada a presunção de fuga ou algum impedimento para a captura, que
impliquem a frustração da segurança da lei penal militar e dos princípios vetores da
Hierarquia e da Disciplina militares. A inércia estatal para a localização do desertor,
inclusive em área ou endereço diverso, não justifica, por si só, a decretação da medida
extrema, sob pena de esvaziamento de sua excepcionalidade.
A prisão do desertor encontra respaldo direto no art. 452 do CPPM, possuindo natureza de
prisão especial prevista no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, sendo, portanto,
desnecessária a conversão em prisão preventiva para fins de inclusão do nome no Banco
Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP). O sistema e-Proc/JMU atualmente permite,
por meio do movimento 15426 (Decisão – Decretação de Prisão Criminal), o lançamento da
medida prisional decorrente do Termo de Deserção, com posterior inclusão no BNMP,
antecedida da devida fundamentação judicial.
Recurso parcialmente provido para manter o indeferimento da prisão preventiva e determinar
ao Juízo de Primeira Instância a adoção das providências administrativas necessárias à
inclusão do nome do desertor no BNMP, com as competentes informações processuais e a
ressalva da entrega imediata do preso ao Exército Brasileiro. Decisão por maioria. (Grifos
nossos)
(STM, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000190-74.2025.7.00.0000, Relator: Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Decisão publicada em 1º/7/2025).
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. Note-se que, por meio do transcrito julgado, esta Corte, embora tenha
indeferido o pedido ministerial para a decretação de prisão preventiva de
trânsfuga, determinou que o Magistrado, com fundamento no art. 452 do CPPM c/c o art. 5º,
LXI, da Constituição Federal, promovesse o lançamento, no Sistema e-Proc/JMU, do
movimento 15426 (Decisão - Decretação de Prisão Criminal) e posterior inserção no BNMP
3.0, com as competentes informações processuais, bem como a ressalva da entrega imediata
do preso ao Exército Brasileiro.
25. Não obstante, entendo que, no caso vertente, a medida mais adequada
converge para a inevitável revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do desertor,
ficando a decretação da prisão criminal, com base no art. 452 do CPPM c/c o art. 5º, LXI, da
Constituição Federal, a critério do Magistrado e dentro da racionalidade jurídica a ser por ele
empregada.
26. Portanto, a manutenção de um decreto de prisão preventiva fundado
em fórmulas genéricas de "segurança da lei penal", quando o sistema permite a
expedição de mandado de captura específico para o desertor, constitui constrangimento
ilegal. A prisão preventiva deve ser reservada a casos de real necessidade cautelar, não
podendo ser utilizada como um atalho processual ou como substituto para a captura de
natureza administrativa e procedimental inerente ao crime de deserção.
27. Diante disso, em consonância com os princípios constitucionais
da proporcionalidade e da presunção de não culpabilidade, bem como considerando a
ausência de fundamentos fáticos concretos que justifiquem a medida extrema da prisão
preventiva e, ainda, levando em conta a racionalidade jurídica dispensada a cada juiz, é
imperiosa a revogação da prisão preventiva decretada na Instrução Provisória de Deserção n°
7000880-73.2025.7.01.0001/RJ, nada obstando que o Juízo de 1ª Instância decretar a prisão
do desertor, com fundamento no art. 452 do CPPM c/c o art. 5º, LXI, da Constituição
Federal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da presente ação; de rejeitar a
preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de não recepção do art. 187 pela
Constituição Federal de 1988, por falta de amparo legal; e, no mérito, de conceder a ordem de
Habeas Corpus, para cassar a decisão do Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
proferida nos autos da Instrução Provisória de Deserção n° 7000880-73.2025.7.01.0001/RJ,
que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 254, alíneas “a” e “b”,
combinado com o art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383940v4 e do código CRC 8ec73be0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 14/06/2026, às 16:44:12
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383940 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000840-24.2025.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000880-73.2025.7.01.0001/RJ
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Por ocasião da sessão de julgamento virtual de 11/5/2026 a 14/5/2026,
apresentei declaração de voto divergente. Seguem as minhas razões de decidir.
O presente processo trata de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública da União em favor do trânsfuga Cb Ex THIAGO DOS SANTOS DA
SILVA FERREIRA, contra decisão do Juízo Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM que
decretou a prisão preventiva do paciente.
O histórico da Instrução Provisória de Deserção nº
7000880-
73.2025.7.01.0001/RJ revela que o militar, pertencente ao 27º Batalhão de Infantaria
Paraquedista, ausentou-se de sua unidade em 23 de julho de 2025, consumando-se o crime de
deserção em 1º de agosto de 2025, data em que foi formalmente excluído do serviço ativo.
Diante da permanência da condição de trânsfuga e após o Ministério Público
Militar constatar que os meios administrativos de busca não obtiveram êxito, o magistrado de
primeiro grau acolheu a promoção ministerial e decretou a custódia cautelar em 30 de
setembro de 2025, fundamentando a medida na necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal militar e na manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina, conforme previsto no
artigo 255, alíneas “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em sua petição inicial, a Defensoria Pública da União (DPU) apresentou
extensa argumentação questionando a própria recepção do crime de deserção pela ordem
constitucional vigente em tempos de paz.
A impetrante sustenta que a criminalização da ausência injustificada do militar
por mais de oito dias viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da
proporcionalidade e da intervenção mínima do Direito Penal, que deve atuar como a ultima
ratio.
A defesa entende que a conduta possui baixo potencial lesivo e que deveria ser
tratada exclusivamente na esfera administrativa disciplinar. Além disso, trouxe ao
conhecimento deste Tribunal a existência do Projeto de Lei nº 06/2023 no Congresso
Nacional, que visa transformar o serviço militar obrigatório em voluntário, utilizando esse
dado para reforçar a tese de dispensabilidade da repressão penal no cenário atual.
A DPU argumenta que a prisão preventiva é manifestamente desproporcional,
uma vez que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Afirma que, em caso de
eventual condenação definitiva, a pena fatalmente seria cumprida em regime aberto ou
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substituída pela suspensão condicional da pena, de modo que a manutenção da prisão durante
a instrução imporia ao acusado um ônus superior ao da própria sanção penal esperada ao final
do processo. Com base nesses fundamentos, requereu a cassação do decreto prisional ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no Código de
Processo Penal comum, como o comparecimento periódico em juízo.
A Ministra Relatora, em seu voto, rejeitou a tese de inconstitucionalidade do
tipo penal e acolheu a pretensão de liberdade do paciente.
A Relatora fundamentou a concessão da ordem na ausência de lastro empírico
concreto para a medida extrema, asseverando que a decisão de primeiro grau baseou-se em
fórmulas genéricas sobre a fidelidade à lei e a preservação da hierarquia.
Ressaltou que a prisão preventiva não pode servir como antecipação da pena,
especialmente quando se trata de crime com pena mínima reduzida. Ademais, a Ministra
assentou que o sistema de justiça militar já dispõe de instrumento específico e menos gravoso
para lidar com o desertor foragido, qual seja, o mandado de captura fundado no artigo 452 do
Código de Processo Penal Militar, o qual permitiria a inclusão do nome do trânsfuga no
Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões sem a necessidade da roupagem de prisão
preventiva.
Concluiu, assim, pela imediata revogação da prisão por entender que a medida
cautelar, nos moldes em que foi decretada, configura constrangimento ilegal.
Quanto à preliminar, acompanho a eminente Relatora, também rejeitando-a. De
fato, o crime de deserção é propriamente militar e sua tipificação encontra pleno amparo
constitucional.
No mérito, contudo, divirjo do seu entendimento quanto à concessão da ordem
de Habeas Corpus para a revogação da prisão preventiva do paciente THIAGO DOS
SANTOS DA SILVA FERREIRA.
Inicialmente, não se pode olvidar as diferenças entre a natureza da prisão
cautelar e a natureza da prisão-pena.
A segregação preventiva no âmbito do Direito Processual Penal Militar não
possui caráter punitivo nem constitui antecipação de reprimenda. Sua essência é estritamente
instrumental, servindo como ferramenta indispensável para assegurar a utilidade do processo
e a eficácia da futura prestação jurisdicional.
Ao contrário da sanção imposta após o trânsito em julgado, que visa retribuir e
ressocializar, a custódia prevista nos artigos 254 e 255 do CPPM, tal qual a prisão especial
instituída no art. 452 do CPPM, busca neutralizar riscos concretos que a liberdade do
investigado acarreta para a aplicação da lei penal e para a preservação das instituições
militares.
O argumento de que o regime aberto ou o benefício do sursis tornariam a prisão
preventiva desproporcional ignora que a viabilidade de tais benefícios depende, antes de
tudo, da submissão do agente ao processo.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é juridicamente possível, no estágio atual de Instrução Provisória de
Deserção, antecipar com precisão matemática o quantum da pena definitiva ou a presença de
todos os requisitos subjetivos para a suspensão da execução.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal Militar estabelece que a
perspectiva de um regime de cumprimento de pena mais brando não retira a legitimidade da
prisão processual. O objetivo da medida cautelar é garantir que o Estado consiga exercer o
seu direito de punir, o que fica inviabilizado pela postura recalcitrante do paciente, que
permanece na condição de trânsfuga.
Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente da relatoria do eminente Ministro
Péricles Aurélio Lima de Queiroz:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
DESERÇÃO.
PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA.
I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão
preventiva de desertor.
II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a prisão preventiva
nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em
determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível,
visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a
aplicação da lei penal militar e para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da
disciplina castrenses.
III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes
da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei
processual penal estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno
probatório, o qual deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção.
IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para
alcançar a sua localização, consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de
foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme
alínea “d” do art. 255 do CPPM.
V. A lei processual penal estabelece como condição especial da ação penal militar pelo crime
de deserção que o Desertor praça, sem estabilidade, seja reincluído aos quadros da instituição
militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e receber parecer
médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema
de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da
apresentação voluntária de um trânsfuga.
VI. A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da situação de
liberdade do Acusado, e não se relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo
do cometimento do delito de deserção. A mera indicação de situações abstratas e ancoradas
apenas na gravidade e na repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor
de responder ao delito em liberdade.
VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000779-
03.2024.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação: 12/06/2025) (destaques nossos.)
Reforça-se que a prisão-processo atua como mecanismo de salvaguarda do
sistema de justiça. Se o paciente THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA tem
optado por não se apresentar voluntariamente e por manter-se foragido, ele próprio cria o
obstáculo que justifica a medida extrema.
Admitir que a primariedade ou a natureza do crime de deserção impeçam a
prisão preventiva transformaria o processo penal em uma opção facultativa para o réu, que
passaria a ditar o tempo e as condições de sua própria persecução criminal.
A distinção entre os institutos foi enfrentada de forma didática em julgado deste
Tribunal, em que se reafirmou a maior eficácia da prisão preventiva para a captura de
trânsfugas:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MILITAR EM
CONDIÇÃO DE TRÂNSFUGA. AUSÊNCIA QUE INVIABILIZA O PROCESSO. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. ACÓRDÃO REFORMADO.
I - O art. 538 do CPPM prevê a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes pelo
órgão de acusação, o qual é compatível com a Constituição Federal, uma vez que a paridade
de armas, no âmbito da Justiça Militar, assegura o acesso ao recurso para ambas as partes.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Rejeição da
preliminar. Decisão unânime.
II - Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar contra
Acórdão que rejeitou o pedido de prisão preventiva de militar em condição de trânsfuga. O
Ministério Público Militar, após esgotar as diligências para encontrar a graduada, solicitou a
decretação da prisão preventiva, pedido este rejeitado pela decisão recorrida.
III - A questão em discussão consiste em determinar se no caso estão presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a segurança, a
ordem pública e a disciplina castrense, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da
lei penal militar.
IV - Apesar de o Termo de Deserção ser cadastrado no Banco Nacional de Medidas Penais e
Prisões (BNMP) e o art. 452 do CPPM autorizar a prisão imediata do desertor, a prisão
preventiva possui maior eficácia na condução coercitiva estatal para a captura do trânsfuga.
V - A ausência da militar investigada inviabiliza o andamento do processo, configurando um
obstáculo à instrução criminal. Assim, prisão preventiva se justifica com fundamento no art.
254, c/c as alíneas “b”, “d” e “e” do art. 255, ambos do CPPM.
VI - Embargos Infringentes e de Nulidade acolhidos. Maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000160-
39.2025.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 2/9/2025, Data de Publicação: 26/09/2025) (destaques
nossos.)
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a comparação entre a custódia atual e a pena provável é um parâmetro
inadequado para avaliar a legalidade do decreto prisional. A análise deve focar na presença
dos requisitos do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar.
Se a liberdade do investigado frustra a aplicação da lei penal militar e fragiliza
os pilares de hierarquia e disciplina, a prisão preventiva é a resposta adequada e necessária,
independentemente de a pena definitiva vir a ser fixada em regime aberto ou ser passível de
sursis.
Nesse sentido, em julgado de minha relatoria, esta Corte já se pronunciou que a
modalidade de cumprimento da sanção futura não impede a necessidade da cautela presente,
dada a autonomia funcional dos institutos, com entendimento de que a prisão processual visa
resguardar o provimento jurisdicional, não havendo de se confundir com a prisão-pena:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
SALVO CONDUTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME. A prática da deserção abala frontalmente os bons serviços castrenses e traz
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos nas Organizações Militares. Conforme
preconiza o artigo 452 do Código de Processo Penal Militar para o delito previsto no artigo
187 do Código Penal Militar, o Termo de Deserção possui o caráter de instrução provisória,
uma vez que o crime propriamente militar de Deserção possui natureza jurídica de delito de
mera conduta, destinando-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal
militar e, por consequência, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão. Inobstante o fato de o
crime de deserção permitir o regime aberto para eventual cumprimento de pena e a
concessão de sursis - situação de ex-militar -, ocasião em que o paciente não ficaria sequer
um dia preso, no presente momento processual, não se está a falar de prisão pena, mas de
prisão processual que serve como instrumento e visa o resguardo do bom provimento
jurisdicional. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000813-12.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 7/12/2023, Data de Publicação:
13/03/2024) (destaques nossos.)
De igual modo, a mesma diretriz foi adotada por este Tribunal no julgamento do
Habeas Corpus nº 7000182-05.2022.7.00.0000, em que ficou assentado que a reiteração ou a
continuidade da prática delitiva no crime de deserção justifica o encarceramento processual
para conferir segurança à sociedade e às instituições militares:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187
DO
CPM.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. PRISÃO PROCESSUAL.
ADEQUAÇÃO. REMÉDIO HEROICO CONHECIDO. DENEGAÇÃO POR UNANIMIDADE.
A Decisão que decretar a prisão preventiva deve estar revestida de fundamentação idônea
plasmada em elementos específicos que alicercem o encarceramento processual. Inobstante o
fato de o crime de deserção permitir o regime aberto para eventual cumprimento de pena, bem
como de se conceder o sursis - caso de ex-militar -, ocasião em que o paciente não ficaria
sequer um dia preso, a prisão processual serve como instrumento e visa o resguardo do bom
provimento jurisdicional, não havendo de se confundir com a prisão-pena. A reiteração na
prática delitiva é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificadora da
prisão preventiva. Não se trata de colocar em risco o princípio da presunção da inocência,
mas de conferir segurança à sociedade. Isso porque não se avalia a prisão cautelar do mesmo
modo que a fixação da pena, de forma que pode ser levada a lume processos em andamento,
sobretudo quando houver persecuções criminais pelo mesmo tipo delitivo. A alegação de
estado de necessidade como medida justificadora da prática do crime de deserção deve estar
devidamente acompanhada de arcabouço probante. A segregação cautelar provisória se
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

submete a cláusula rebus sic stantibus, de modo que, conforme os ditames do art. 259 do
CPPM, “o Juiz poderá revogar a prisão preventiva, se, no curso do processo, verificar a falta
de motivos para que subsistam, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a
justifiquem”. Habeas Corpus conhecido e denegado por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS nº 7000182-05.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Leonardo
Puntel. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 28/4/2022).
Reforce-se, ainda, que a prisão preventiva submete-se à cláusula rebus sic
stantibus, conforme expressamente previsto no art. 259 do Código de Processo Penal Militar.
Tal dispositivo constitui uma salvaguarda fundamental contra qualquer excesso,
pois impõe ao magistrado o dever de revogar a medida assim que verificar o desaparecimento
dos motivos que a ensejaram.
Diferente da pena, que é definitiva, a segregação cautelar é provisória e
mutável. Logo, se o paciente se apresentasse voluntariamente para regularizar sua situação, a
necessidade da custódia poderia ser reavaliada sob novos fundamentos fáticos.
A expectativa de um regime favorável pressupõe, logicamente, que o Acusado
se submeta ao processo.
Não há como conceder suspensão condicional da pena ou fixar regime aberto
para quem se encontra foragido, impedindo o próprio prosseguimento da lide. Portanto, a
natureza trânsfuga do paciente neutraliza qualquer argumento de desproporcionalidade
baseado em “pena provável”, uma vez que o seu próprio comportamento é o que inviabiliza a
aplicação da lei penal militar.
Avançando na análise do mérito recursal, discordo da premissa de que a decisão
de primeiro grau careceria de lastro empírico concreto para a manutenção da medida extrema.
A condição de trânsfuga ostentada pelo paciente THIAGO DOS SANTOS DA SILVA
FERREIRA não constitui uma abstração jurídica, mas sim a materialização fática de uma
resistência ativa e deliberada à aplicação da lei penal militar, o que preenche com clareza o
requisito previsto no artigo 255, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.
Diferente dos crimes comuns, o rito processual da deserção impõe
peculiaridades que tornam a presença física do Acusado uma condição essencial para a
própria viabilidade da ação penal.
Tratando-se de praça sem estabilidade, a legislação castrense estabelece que o
desertor deve ser capturado ou apresentar-se voluntariamente para que, após submissão à
inspeção de saúde e eventual reinclusão ao serviço ativo, possa ser oferecida a denúncia.
Portanto, enquanto o Paciente permanecer foragido, a Instrução Provisória de
Deserção (IPD) permanece estagnada, impedindo o Estado-Juiz de exercer o seu direito de
punir. A fuga, nesse contexto, não é apenas um indício de perigo; é um obstáculo instrutório
intransponível criado voluntariamente pelo réu.
Discordo, por conseguinte, da tese de que a fundamentação do Juízo da 3ª
Auditoria da 1ª CJM teria sido genérica. O perigo da liberdade (periculum libertatis) exsurge
do dado concreto de que o Paciente ausentou-se de sua unidade em 23 de julho de 2025 e
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permanece em paradeiro incerto há meses, mesmo após o esgotamento de diligências
administrativas.
Constam nos autos evidências de que a Organização Militar tentou contato por
e-mail e mensagens de texto para incentivar a apresentação voluntária, além de realizar
buscas presenciais no endereço residencial cadastrado, todas sem sucesso. Tais elementos
demonstram que a custódia não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas na necessidade
real de assegurar a captura necessária para o prosseguimento do feito.
Sobre a legitimidade da prisão fundamentada na segurança da aplicação da lei
penal diante da evasão e da natureza trânsfuga do agente, colhem-se precedentes de outros
eminentes pares desta Corte que corroboram a tese de que a manutenção da custódia é
medida indispensável quando a situação de foragido impede a aplicação da lei castrense:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
DESERÇÃO.
PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA.
I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão
preventiva de desertor.
II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a prisão preventiva
nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em
determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível,
visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a
aplicação da lei penal militar e para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da
disciplina castrenses.
III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes
da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei
processual penal estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno
probatório, o qual deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção.
IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para
alcançar a sua localização, consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de
foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme
alínea “d” do art. 255 do CPPM.
V. A lei processual penal estabelece como condição especial da ação penal militar pelo crime
de deserção que o Desertor praça, sem estabilidade, seja reincluído aos quadros da instituição
militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e receber parecer
médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema
de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da
apresentação voluntária de um trânsfuga.
VI. A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da situação de
liberdade do Acusado, e não se relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo
do cometimento do delito de deserção. A mera indicação de situações abstratas e ancoradas
apenas na gravidade e na repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor
de responder ao delito em liberdade.
VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000779-
03.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação: 12/06/2025) (destaques nossos.)
Ademais, um elemento fático que agrava o risco de fuga e que merece detida
análise por este Colegiado é a situação funcional do paciente junto às Forças Armadas.
Conforme informações prestadas pela Autoridade Militar, o licenciamento de
THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA por término de tempo de serviço estava
originalmente previsto para fevereiro de 2025, tendo ocorrido uma prorrogação excepcional
até fevereiro de 2026, embora o Comando já tenha manifestado formalmente o desinteresse
em sua permanência nas fileiras do Exército.
Esse cenário revela que o Paciente não possui mais qualquer vínculo
institucional ou expectativa de carreira que o motive a retornar espontaneamente para
regularizar sua situação.
Ao contrário, a certeza de que não será mantido na Força e o fato de já ter sido
excluído do serviço ativo em razão da deserção potencializam o incentivo à evasão definitiva.
Se o militar, ciente de que seu tempo na caserna findaria e de que a instituição não deseja sua
continuidade, opta por desertar e ocultar-se, a crença na sua “boa vontade” de comparecer em
juízo desprovida de qualquer amarra cautelar é temerária.
A segurança da aplicação da lei penal militar exige, portanto, que o Estado não
fique à mercê da conveniência do infrator para a instauração da relação processual, sendo a
prisão preventiva o único meio eficaz para garantir que o paciente responda pelos seus atos
perante a Justiça Militar.
A manutenção da custódia cautelar de THIAGO DOS SANTOS DA SILVA
FERREIRA revela-se imperativa, igualmente, pela absoluta necessidade de preservação das
normas e dos princípios de hierarquia e disciplina, nos termos do artigo 255, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar. Ao contrário do que sustenta o voto condutor, a liberdade
de um militar que permanece na condição de trânsfuga não representa apenas um “péssimo
exemplo” passível de correção administrativa; constitui, em verdade, uma agressão contínua
e frontal aos alicerces sobre os quais se estruturam as Forças Armadas, conforme estabelecido
no artigo 142, caput, da Constituição Federal.
A hierarquia e a disciplina não são meros conceitos operacionais ou adornos
regulamentares da caserna. São bens jurídicos autônomos, de estatura constitucional, cuja
proteção justifica a existência de uma jurisdição especializada e de um rigor penal
diferenciado. O crime de deserção, por sua própria essência, é um delito de ruptura
institucional. Quando o militar abandona seu posto e oculta-se do alcance da autoridade
militar por tempo prolongado, ele não apenas descumpre um dever funcional; ele nega a
própria autoridade do Estado e solapa a confiança mútua indispensável à coesão da tropa.
Permitir que o desertor permaneça livre e foragido, sem qualquer resposta
cautelar robusta do Poder Judiciário, sinaliza que a transgressão mais grave da vida militar —
a fuga das obrigações — pode ser cometida sem consequências processuais imediatas. Esse
cenário atinge letalmente a disciplina, pois enfraquece o poder de comando e encoraja
condutas de insubordinação.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, o Paciente encontra-se foragido desde o dia 23 de julho de
2025, tendo sido formalizada sua deserção e exclusão em 1º de agosto de 2025. O fato de o
Comando da Organização Militar ter buscado o Paciente em seu endereço residencial e
tentado contatos eletrônicos sem sucesso reforça o desprezo do indiciado para com a
instituição.
A permanência em liberdade de quem se encontra em estado de flagrância
permanente de desobediência afronta a ordem pública militar e desestabiliza o regime de
prontidão das Forças Armadas.
Portanto, a exigência de manutenção da hierarquia e da disciplina não é uma
justificativa abstrata ou retórica. É uma necessidade pragmática e jurídica de autopreservação
das instituições militares. O periculum libertatis, portanto, está intrinsecamente ligado à
natureza trânsfuga do paciente, cujo retorno voluntário é incerto e improvável.
Diante desse quadro, a prisão preventiva apresenta-se como o único instrumento
capaz de neutralizar a ameaça institucional e garantir a aplicação da lei castrense.
Por fim, é imperioso refutar o argumento de que a decretação de prisão
preventiva no crime de deserção constituiria um “atalho processual” inadequado frente à
modalidade de captura prevista no artigo 452 do Código de Processo Penal Militar.
A eminente Ministra Relatora sustenta que, uma vez que o sistema Banco
Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) permite a expedição de mandado de
prisão criminal fundado diretamente no Termo de Deserção, a utilização da via preventiva
configuraria constrangimento ilegal por ser mais gravosa. Com a devida vênia, tal análise
desconsidera a profunda diferença de eficácia operacional e a robustez jurídica entre os dois
institutos.
Embora o artigo 452 do CPPM estabeleça que o termo de deserção sujeita o
infrator à prisão desde logo, trata-se de uma custódia de natureza administrativo-criminal,
vinculada ao rito especial da instrução provisória. Já a prisão preventiva, regida pelos artigos
254 e 255 do mesmo diploma legal, exige uma fundamentação judicial exauriente sobre o
periculum libertatis, o que confere à medida uma estabilidade e uma segurança jurídica muito
superiores.
No plano prático, autoridades policiais de todo o país e agentes de segurança
pública reconhecem com maior celeridade e prioridade o mandado de "Prisão Preventiva"
inserido nos sistemas de controle nacional, garantindo que o trânsfuga seja efetivamente
localizado e capturado para responder ao processo.
A jurisprudência deste Tribunal Militar já assentou que, embora existam outras
formas de restrição da liberdade no rito da deserção, a prisão preventiva revela-se necessária
em casos de evasão deliberada, justamente por conferir maior alcance ao braço forte do
Estado e possuir natureza diversa da custódia administrativa. Nesse sentido, colhe-se o
entendimento consolidado quanto à diversidade de naturezas e à maior efetividade do
mandado preventivo:
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. DESERÇÃO (CPM, ART. 187).
TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E
255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS ATOS
PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA. HIPÓTESES DO ART. 255 DO
CPPM.
CARACTERIZAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETAÇÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Por ter natureza diversa da prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM, em
determinados casos, a prisão preventiva, constante dos arts. 254 e 255 do referido diploma
legal, se revela necessária, uma vez que seu mandado confere maior alcance e efetividade
para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares. Precedentes.
2. O Embargante, além de se furtar a comparecer aos atos vinculados ao processo ao qual já
respondia, praticou nova deserção, evidenciando sua resistência em submeter-se aos efeitos da
legislação penal castrense.
3. A reiteração da conduta delituosa de deserção revela-se sobremaneira lesiva aos princípios
e às normas que consubstanciam a hierarquia e a disciplina militares, pilares estruturantes da
caserna. Restam, assim, configuradas as hipóteses previstas nas alíneas 'd' e 'e' do art. 255 do
Código de Processo Penal Militar. Precedentes.
4. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000119-
72.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 25/9/2025,
Data de Publicação: 9/10/2025).
A opção do magistrado de primeiro grau pela segregação preventiva, longe de
caracterizar abuso, demonstra zelo fundamentado na busca pela efetividade da justiça
castrense.
No caso de THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA, a medida é
indispensável porque o Paciente encontra-se foragido desde julho de 2025, furtando-se ao
cumprimento de suas obrigações mais básicas.
A inserção do mandado no BNMP 3.0 sob a roupagem da preventiva assegura
que a ordem de captura tenha validade e exequibilidade em todo o território nacional,
neutralizando a tentativa do desertor de permanecer impune.
Ressalte-se, outrossim, que a prisão preventiva oferece ao próprio Paciente uma
garantia que a prisão administrativa do artigo 452 nem sempre ostenta com clareza: a
revisabilidade permanente.
Nos termos do artigo 259 do CPPM, a decisão pode ser revogada a qualquer
tempo pelo magistrado se cessarem os motivos da cautela, submetendo-se à cláusula rebus sic
stantibus. Portanto, o uso da via mais robusta e protetiva aos fins do processo não constitui
ilegalidade, mas sim o exercício regular da jurisdição em um crime que afeta a estrutura das
Forças Armadas.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do esgotamento das diligências de localização e da nítida intenção de
evasão, a manutenção do decreto de primeiro grau é a única solução compatível com a
gravidade da situação fática.
A divergência aqui manifestada reforça que a prisão processual não se confunde
com a prisão-pena, sendo inviável a concessão da liberdade com base em suposições sobre o
regime de cumprimento de uma sanção futura que sequer foi imposta.
A proteção dos pilares da hierarquia e da disciplina militar exige que o Poder
Judiciário não chancele a evasão ininterrupta de seus jurisdicionados, sob pena de
esvaziamento da autoridade das instituições militares.
Com efeito, concluo que a decisão proferida pelo Juízo Federal Substituto da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, que decretou a prisão preventiva de THIAGO DOS SANTOS DA
SILVA FERREIRA nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 7000880-
73.2025.7.01.0001/RJ, encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos
legais.
A condição de trânsfuga do Paciente e o obstáculo concreto que sua fuga impõe
à aplicação da lei penal militar caracterizam o desrespeito deliberado às instituições e
justificam plenamente a manutenção da custódia cautelar plenamente a manutenção da
custódia cautelar sob os fundamentos das alíneas “d” e “e” do artigo 255 do Código de
Processo Penal Militar.
Ante o exposto, votei no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus,
mantendo integralmente o decreto prisional de primeiro grau exarado.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383827v44 e do código CRC 2fe300d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 19/05/2026, às 15:55:40
7000840-24.2025.7.00.0000
40001383827 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000840-24.2025.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000880-73.2025.7.01.0001/RJ
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, por divergir da douta maioria, no julgamento do Habeas Corpus,
impetrado pela DPU, em favor de THIAGO DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA, contra
decisão do Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM, prolatada nos autos da IPD n°
7000880-73.2025.7.01.0001/RJ, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no
art. 254, alíneas “a” e “b”, combinado com o art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM.
Em síntese, consta dos autos que a defesa impetrou este Remédio
Constitucional para alegar a inconstitucionalidade e a desproporcionalidade do crime de
deserção em tempo de paz. Argumentou também que o delito, in examine, insculpido no art.
187 do CPM restringe garantias e direitos fundamentais se aplicado em tempo de paz.
Pugnou pela possibilidade de prestação de serviço alternativo em contraposição ao serviço
militar obrigatório.
Asseverou a DPU que este delito não é compatível com os princípios da
dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como que a
conduta do paciente deveria ser punida apenas na seara disciplinar e não criminalmente,
invocando como fundamento dessa premissa o princípio da intervenção mínima e da ultima
ratio.
Ademais, sustentou que a máquina pública se volta para perseguição de crimes
de baixa lesividade e questões que poderiam ser resolvidas administrativamente (como o
licenciamento a bem do serviço), enquanto, por outro lado, relaxam em “casos de repercussão
nacional”, bem como ignoram “fatos mais relevantes para a República”, violando dessa
forma os princípios da eficiência e da razoabilidade previstos na Constituição Federal.
A DPU, ainda, se concentrou na desnecessidade e na desproporcionalidade da
prisão preventiva decretada, sob a alegação de que o paciente é primário e possui bons
antecedentes. Informou que, caso o paciente seja condenado ao final do processo, o regime de
cumprimento de pena seria o aberto a ser substituído pelo sursis, razão pela qual manter a
decretação da prisão cautelar imporia ao paciente medida mais gravosa do que a reprimenda
imposta no próprio preceito secundário previsto no tipo penal disposto no art. 187 do CPM.
Diante dos argumentos expostos, a defesa requereu que o presente writ fosse
recebido e conhecido, assim como fosse concedida, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus
para a cassação da decisão que decretou a prisão.
A liminar foi rejeitada.
7000840-24.2025.7.00.0000
40001384497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No decorrer da sessão de julgamento virtual, que julgou o presente feito, votei
para acompanhar o voto da Ministra Relatora quanto às preliminares.
Todavia, pedi vênias à eminente Ministra e abri a divergência, tão somente, com
relação ao mérito, para rejeitar a concessão da ordem deste Writ, mantendo o Mandado de
Prisão decretado pelo Juízo a quo, pelas razões a seguir:
a) por não se tratar, nesse caso, de soldado recruta e sim de réu militar
experiente, do Efetivo Profissional, promovido à graduação de Cabo, evidenciando, com sua
atitude, afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, com plena consciência da
gravidade do crime de Deserção que lhe é imputado pelo Ministério Público;
b) por constar outro mandado de prisão em aberto na Justiça Comum contra o
paciente, na qual é acusado de ter praticado o crime de homicídio qualificado (art.121, § 2º,
incisos I e IV, do CP comum), conforme informações extraídas do Banco Nacional de
Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0);
c) por considerar que esse mandado de prisão só foi decretado após o
esgotamento de outras providências, todas infrutíferas, deixando claro que o paciente não
quer ser localizado e mostrando, portanto, que a expedição do Mandado de Prisão era a
medida mais adequada e proporcional a ser implementada no caso concreto, tendo em vista a
impossibilidade de se deflagrar a ação penal militar perante esta Justiça, sem a prévia
reinclusão do trânsfuga às fileiras das Forças Armadas; e
d) por considerar, também, que a decretação da prisão, especificamente nesse
caso, ocorreu em data anterior à implementação do BNMP 3.0 em casos de deserção no
âmbito da Justiça Militar da União.
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer do mérito e de denegar a ordem
do presente writ, para manter inalterada a decisão do Juízo a quo que decretou o Mandado de
Prisão contra o referido desertor.
Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384497v2 e do código CRC 8f4c4f0a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 28/05/2026, às 10:22:40
7000840-24.2025.7.00.0000
40001384497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR